Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-69.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Valor da causa mantido.

Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de terapias prescritas para o autor, portador de transtorno do espectro autista. Recusa da ré em custear os tratamentos sob a alegação de que estes não possuem cobertura contratual, por não constarem no rol dos procedimentos obrigatórios

Ementa:

APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Valor da causa mantido.

Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de terapias prescritas para o autor, portador de transtorno do espectro autista. Recusa da ré em custear os tratamentos sob a alegação de que estes não possuem cobertura contratual, por não constarem no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato, retirando do paciente a possibilidade de realizar os tratamentos necessitados. Inteligência da Súmula 102 do TJSP, bem como do CDC. Impossibilidade de se limitar o número de sessões. Tratamento que deve ser integralmente coberto. R. sentença mantida. Recurso improvido.